Tribunal: STF
Processo: RE 114881
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
- A CIRCUNSTANCIA DE O SUBSTABELECIMENTO CONTER RESERVA DE PODERES
NÃO E MOTIVO DE DISPENSA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO
PARA ACOMPANHAR O RECURSO PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO, APÓS PERTINENTE
REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ATÉ A VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23, DE 1983, OCORRENDO
A ISENÇÃO NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, HÁ O DIREITO DE
CREDITAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE, NA FASE DA SAIDA DO PRODUTO
INDUSTRIALIZADO. RECURSO PROVIDO, PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA
CONCESSIVA DE SEGURANÇA.